Tribunal: TJDFT
Processo: 0007906-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0007906-57.2009.8.07.0001 APELANTE: SILVER STAR PARTICIPAÇÕES SA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Silver Star Participações S.A (Id. 41815615) em face da decisão Id. 41470339, que considerou encerrada a prestação jurisdicional, visto que o v. Acórdão não contraria a tese do Tema 581 pelo STF. A Embargante sustenta que há erro material na decisão, pois o Recurso Extraordinário que interpôs ainda está pendente de julgamento, por isso, os autos não podem retornar à instância de origem. Diz, ainda, que o Recurso referido impede o trânsito em julgado e prorroga a litispendência. Aduz que em razão de o Tema 581 do STF não se aplicar ao caso, é necessário que os autos sejam encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do Recurso Extraordinário. Por fim, requer que seja reconhecido erro material na decisão e sejam encaminhados os autos para o STF para julgamento do Recurso Extraordinário. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 42462127. É o relatório. Decido. Conforme relato, a Embargante sustenta, em síntese, que há erro material na decisão que deu por encerrada a prestação jurisdicional, pois ainda há Recurso Extraordinário pendente de julgamento. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão. No caso concreto, foi destacado na decisão embargada que o Recurso Extraordinário estaria prejudicado (Id. 32938099), nos seguintes termos: “A Autora Silver Star Participações S.A. interpôs Agravo em Recurso Especial, que foi parcialmente provido, para excluir o valor repassado aos profissionais credenciados da base de cálculo do tributo devido. No que tange ao julgamento do Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento na Portaria GP 138, de 23.7.2009, e considerando o decidido no RE 651.703 (Tema 581), determinou a devolução dos autos para observância dos recursos repetitivos. Contudo, em razão do efeito substitutivo operado pelo acordão do STJ (art. 1.008 do CPC), a Presidência deu por prejudicado o RE, pois, com o provimento do Apelo, a Recorrente teria obtido o resultado pretendido (Id. 32938099). A Autora peticionou requerendo a suspensão do processo, até o trânsito em julgado do RE no 651.703/PR (Tema 581 do STF). A suspensão foi deferida e, após o trânsito em julgado do referido Recurso Extraordinário, os autos vieram conclusos. Verifica-se que Tema 581 firmou a seguinte tese: “As operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88.” No caso dos autos, no entanto, a Autora reforça que o serviço objeto do contrato que originou a cobrança do imposto tinha natureza securitária e discute acerca da possibilidade de incidência ou não de ISS sobre a atividade de seguro-saúde. Cumpre acrescentar que contra o acórdão do Tribunal Pleno do STF que definiu a tese do Tema 581 foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para esclarecer que “a tributação do seguro-saúde não foi objeto de discussão no caso concreto nem no Tema no 581 da repercussão geral”.” No entanto, em razão de a tributação do seguro-saúde não ter sido objeto de discussão no Tema no 581 de repercussão geral, devem ser acolhidos os presentes embargos, para que o Recurso Extraordinário seja processado. Ante o exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração e determino a remessa dos autos à egrégia Presidência deste Tribunal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora